Tribunal: STF
Processo: HC 226356
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-02
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 786.630/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 40 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de latrocínio, por duas vezes (art. 157, §3º, do Código Penal), e associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente quanto ao crime de associação criminosa. 



    Alegando a existência de voto favorável à defesa, a defesa opôs Embargos Infringentes, não conhecidos pelos Desembargador Relator. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Interno. 



    Buscando a anulação do julgamento da Apelação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pela Quinta Turma. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA ENTRE A SESSÃO DE JULGAMENTO E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS CABÍVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Hipótese em que a insistência do agravante em buscar a declaração de nulidade não existente do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, que sabidamente se deu de forma unânime, evidencia sua má-fé processual, na medida em que restou devidamente esclarecida a ocorrência de equívoco na leitura de voto correspondente a outro processo, situação essa de fácil aferição, uma vez que havia evidente dissonância com a matéria em julgamento e sequer constava o nome do apelante. Tudo devidamente esclarecido no agravo interno.



    2. Do trecho das notas taquigráficas resta devidamente esclarecido que o voto inicialmente declarado não condizia com a situação processual do apelante. Equívoco que foi sanado a tempo, com a correta publicação do acórdão.



    3. Agravo desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o aresto publicado no dia 02/12/2019 apontava a ocorrência de Decisão unânime entre os Exmo. Desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Pretório mineiro, o que não condizia com a realidade do julgamento, já que o Des. Eduardo Machado acatou parcialmente o pleito defensivo divergindo do voto do D. Relator. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja declarado nulo o Acordão exarado em sede de Apelação pela 5ª Câmara Criminal do TJMG. 



    É o relatório. Decido. 



    No caso em tela, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerias rechaçou a tese defensiva de nulidade do julgamento da Apelação interposta pela defesa, em acórdão do qual se extrai o seguinte trecho:



    Em que pese os argumentos defensivos, não há que se falar em reforma da decisão ora vergastada porquanto, de fato, a decisão da apelação criminal, cujo acórdão consta às f. 735/743 foi unânime. 



    Não obstante afirme o I. Defensor ter havido divergência na sessão de julgamento em face de apresentação de voto oral pelo Vogal, Desembargador Eduardo Machado, instado a se manifestar, o dileto Colega afirmou: 



    "De fato, como visto em fl. 780, existe um voto proferido por mim que, a rigor, foi lançado equivocadamente naquele momento e, pela simples leitura, nota-se que está em dissonância com a matéria posta em julgamento, não constando, sequer, o nome do apelante que estaria sendo beneficiado com a redução da pena. O equívoco se justifica, seguramente, pela abertura na tela do computador, no momento do julgamento, do voto correspondente a outro processo. Assim, mantenho minha decisão como sendo aquela lançada no acordão de fls. 735/743, mais precisamente em fl.743, de modo a acompanhar o Relator. Nem se diga a respeito, como sustenta o Defensor do embargante, que o julgamento encerrou com votos divergentes, uma vez que a decisão vista em fls. 735/743, anunciada quando de seu encerramento, é no sentido de que não houve divergência de votos no julgamento da apelação" - 781/781v. 



    Destarte, com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno. (eSTJ, fl. 28; grifou-se.) 



    Nessas circunstâncias, em que o Tribunal estadual consignou expressamente que o Desembargador esclareceu que não houve divergência de votos, esta ação constitucional não se revela adequada para proceder a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir de forma diversa daquilo que foi apresentado pela Corte local.



    Daí por que, com razão, concluiu o STJ: 



    [...] volto a pontuar que a insistência do agravante em buscar a declaração de nulidade não existente do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, que sabidamente se deu de forma unânime, evidencia sua má-fé processual, na medida em que restou devidamente esclarecida a ocorrência de equívoco na leitura de voto correspondente a outro processo, situação essa de fácil aferição, uma vez que havia evidente dissonância com a matéria em julgamento e sequer constava o nome do apelante. Tudo devidamente esclarecido no agravo interno. 



    Conforme se observa do trecho das notas taquigráficas transcrito pelo próprio agravante em suas razões, ficou consignado que o desembargador estava "mantendo a condenação do apelante pelo crime de roubo" (e-STJ, fl. 1678), deixando entrever, com facilidade, não se tratar da situação processual do apelante, que não havia sido condenado por roubo, mas pelo crime de latrocínio (157, § 3.º, do CP), e buscava, no recurso de apelação, justamente a desclassificação da conduta para o delito de roubo (art. 157, § 2.º, incisos I e II, do CP) (e-STJ, fl. 18). 



    Em suma, as instâncias antecedentes assentaram, de modo claro, que o julgamento do recurso de Apelação se deu de forma unânime. Logo, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nesta via estreita, infirmar essa conclusão e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente